Tribunal: TJMT
Processo: 1029333-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1029333-10.2019.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: WAGNER RIBEIRO CARDOSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 103185455) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível e manteve a decisão de primeiro grau.
Primeiramente o apelo foi provido, conforme a seguinte ementa (id. 86272960):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO. I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC). (RAC n° 1029333-10.2019.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/05/2021)”.
Entretanto, o acórdão foi reformada em sede de aclaratórios, com a seguinte ementa (id. 94722988).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – PREMISSA EQUIVOCADA CONTIDA NO ACÓRDÃO – VALORAÇÃO DE PROVA INDEVIDA E PRODUZIDA TÃO SOMENTE NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – CDC – AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR - INTERPRETAÇAO DO ARTIGO 1022, INCISO II C/C 489, § 1o INCISO III, TODOS DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. (1)- Se o v. acórdão, ao dar procedência ao recurso de apelação, invocar motivos que se prestariam a justificar outra decisão, na dicção do prescrito pelos artigos 489, § 1’o, inciso III c/c o inciso II, do art. 1022, do CPC, deve ser visto e valorado novamente em sede de embargos de declaração, portando presentes os requisitos de admissibilidade da interpretação deste recurso interno. (2)- Premissa equivocada se vê quando o v. acórdão faz fundamento em relação à prova juridicamente ineficaz, apresentada tão somente quando da apresentação da apelação e que, de há muito estava em favor da embargada, esta pede o julgamento antecipado da lide e utiliza o documento como inequívoco procedimento de algibeira. (3)- Embargos de declaração acolhidos, reformando-se o v. acórdão, desprovendo o recurso e mantendo intocável a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente a demanda”.
Interpostos embargos de declaração pela recorrente, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 100119475.
A recorrente alega em suas razões:
(i) que no caso dos autos houve má valoração da prova, eis que em se tratando de recuperação de consumo, os critérios para apuração são objetivos, segundo a exegese do art. 130, da Res. 410/10 ANEEL; bem como contrariedade ao entendimento exarado no julgamento do REsp 1.412.433/RS, ao argumento de que a Concessionária segue com rigor a norma técnica (Resolução 414/2010 da ANEEL), aplicando corretamente os dispositivos legais pertinentes para cálculo da diferença de consumo da energia não cobrada em razão da irregularidade.
(ii) divergência jurisprudencial a cerca da possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica por recuperação de consumo.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 103928469.
Recurso tempestivo (id. 103348498).
Preparado (id. 103254970).
Contrarrazões (id. 105520981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Afere-se que pretensão da recorrente consiste em alegar verdadeira ofensa à dispositivos da Resolução 414/2010 ANEEL. Com efeito, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo setorial não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244288/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem caracteriza deficiência na argumentação recursal e, por conseguinte, impede a admissão do apelo especial. Incide ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Afere-se dos autos que o fundamento utilizado nas razões de decidir foi a preclusão. Assim consignou o acórdão dos aclaratórios:
“(...) verifica-se, a rigor do que restou positivado nos autos, petição formulada pela ENERGISA S/A, que esta dispensou toda e qualquer prova e, neste contexto, pediu o julgamento antecipado da lide.
[...]
(...) conforme pontuado na sentença, nada comprovou nos autos o cumprimento dos requisitos acima, impedindo o consumidor a fazer quesitos ou mesmo apresentar assistente técnico, o que a lei processual lhe garante, égide da ampla defesa caracterizada na Carta Constitucional.
Entretanto, em grau recursal, apresentou fotos e manifestações do IMETRO, consignando defeito no medidor. Preclusa estava esta prova já que em contramão com os predicados do art. 434 do Código de Processo Civil – ‘Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com documentos destinados a provar duas alegações’.
Certo é que, ao reformar a sentença, julgando improcedente aquela demanda, o voto condutor, seguido pelos demais pares que integram a colenda Câmara, partiu de uma premissa equivocada ao dar valor no documento com a qual a concessionária albergou sua pretensão recursal.
Isto porque, defeso estava apresentar tais provas com o recurso apelativo, já que, a tempo, forma, modo, dentro da dicção do artigo 434 do CPC, deixou de apresentá-lo no tempo oportuno. Deve ser frisado, ainda, que, permite-se a juntada de documentos, mesmo em sede de apelação quando estes não estavam disponibilizados em favor da parte no decorrer da instrução, como bem explicita o art. 435 do Código de Processo Civil. E no caso, a não juntada no tempo oportuno, consagrado pelo CDC, trata-se de omissão da parte e, neste aspecto, não pode ela valer-se de, mais tarde, após recebimento de sentença desfavorável, apresentar esta prova já que totalmente preclusa.
Como bem explicita o art. 223 do CPC: ‘Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa’”. (grifei).
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento principal utilizado pelo acórdão (preclusão), cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Não obstante o aduzido pela recorrente, afere-se de suas razões recursais que não houve menção a qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão hostilizado.
A recorrente limita-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, em razão de ter atendido as normativas setoriais.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
A ausência de indicação do dispositivo tido por violado obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “a” e “c” do permissivo constitucional.
Não basta a mera indicação nas ementas do paradigma, já que o ônus na formação do instrumento, revela a necessidade da indicação expressa no corpo das razões do recurso, acompanhado da demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo tido por violado, sua particularização, a fim de possibilitar o exame em conjunto com o que fora decidido nos autos.
Diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento também pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 103928469 relegou-se a análise para após o contraditório.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça